Tribunal: TJES
Processo: 5006830-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006830-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS DE DEFESA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando as alegações de nulidade de citação, conexão, inexigibilidade do título e compensação de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em fase de cumprimento de sentença, é cabível a arguição de: (i) nulidade da citação, quando o ato foi recebido no endereço da pessoa jurídica por funcionário que não se opôs ao recebimento; (ii) conexão com outros processos; (iii) exceção de contrato não cumprido; e (iv) compensação com créditos ilíquidos e discutidos em outras ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede, constante nos cadastros oficiais, e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, em aplicação da teoria da aparência.

As alegações de conexão e de exceção do contrato não cumprido constituem matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento. A inércia da parte ré, que foi revel, acarreta a preclusão e a eficácia da coisa julgada material, sendo vedada a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.

A compensação em cumprimento de sentença, embora admitida pelo art. 525, § 1º, VII, do CPC, exige que a causa extintiva da obrigação seja superveniente à sentença e que as dívidas sejam líquidas e vencidas, conforme o art. 369 do Código Civil. É inviável a compensação com créditos ilíquidos e incertos, objeto de ações judiciais ainda pendentes de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. As matérias de defesa que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento, a exemplo da conexão e da exceção de contrato não cumprido, são abarcadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A compensação de créditos em sede de cumprimento de sentença pressupõe a existência de dívidas líquidas e vencidas, não sendo cabível quando o crédito do executado for ilíquido e objeto de discussão em outro processo judicial".

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 369; CPC, arts. 507, 508 e 525, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRA: ELEVADORES OTIS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
ELEVADORES OTIS LTDA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que:
i)
é nula a citação realizada em endereço diverso da sua sede;
ii)

“há flagrante conexão do presente feito aos processos recebidos sob o n.ºs 0003117- 40.2014.8.08.0024, 0038191-87.2016.8.08.0024, 0026730-55.2015.8.08.0024, 0038190-05.2016.8.08.0024 e 0008736-48.2014.8.08.0024”;

iii)
o título judicial é inexigível, uma vez que o contrato não fora integralmente cumprido pela credora.

Por fim, de forma subsidiária, requer o reconhecimento da compensação de créditos.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13663075.

Contrarrazões no id. 14026897 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006830-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRA:

AGRVADA: ELEVADORES OTIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRA: ELEVADORES OTIS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
ELEVADORES OTIS LTDA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que:
i)
é nula a citação realizada em endereço diverso da sua sede;
ii)

“há flagrante conexão do presente feito aos processos recebidos sob o n.ºs 0003117- 40.2014.8.08.0024, 0038191-87.2016.8.08.0024, 0026730-55.2015.8.08.0024, 0038190-05.2016.8.08.0024 e 0008736-48.2014.8.08.0024”;

iii)
o título judicial é inexigível, uma vez que o contrato não fora integralmente cumprido pela credora.

Por fim, de forma subsidiária, requer o reconhecimento da compensação de créditos.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13663075.

Contrarrazões no id. 14026897 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, não verifico a alegada nulidade na citação da parte ora agravante.

A teoria da aparência, no âmbito da citação de pessoas jurídicas, consiste em considerar válida a citação realizada por alguém que se apresenta como representante da empresa, mesmo que não tenha poderes formais para tal, desde que a empresa não ressalve a falta de poderes na citação.

Essa teoria busca garantir a efetividade da citação e evitar que a falta de um documento formal impeça a comunicação processual.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DA CARTA CITATÓRIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O fato de a empresa não mais funcionar no endereço indicado, após mais de um ano da primeira certidão, não significa que a citação originária deva ser desconsiderada.
2.
A orientação do STJ acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. Teoria da aparência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJES, Data: 24/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002750-22.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Citação)

Dos autos, verifico que a carta de citação foi encaminhada para o endereço da empresa constante do cadastro da Receita Federal (fl. 24 dos autos de origem) e indicado como sede da empresa da peça vestibular, sendo a mesma recebida pela Sra. Sandra Souza, que não apresentou oposição em receber o documento ao assinar o respectivo AR.

Acerca das demais teses ora apresentadas, tal como entendimento pelo julgador primevo, me convenço de que as mesmas não se mostram pertinente na fase em que se encontra o feito de origem, principalmente tendo em vista o que apresenta o art. 525, § 1º, do CPC.

Assim, tendo o agravante sido revel na fase de conhecimento e havendo sentença transitada em julgado que a condenou ao pagamento do débito, opera-se a eficácia preclusiva da
coisa julgada material
, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, sendo vedado à parte rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, questões já decididas ou que deveriam ter sido alegadas no processo de conhecimento.

Cito precedente que, em meu sentir, se amolda ao caso em cotejo:

Direito civil PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A alegação de nulidade que não prescinda de comprovação não se revela adequada para ser rediscutida em sede de exceção de pré-executividade, na medida em que a atividade cognitiva é restrita na fase satisfativa do processo sincrético.
2)
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença.
3) Recurso desprovido. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5013896-26.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Imissão)

A alegação de
conexão
, por se tratar de competência relativa, deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, sob pena de prorrogação. De forma análoga, a invocação da
exceção do contrato não cumprido
é defesa de mérito clássica, cujo momento processual para alegação já se esgotou.

Acerca da compensação, muito embora o art. 525, §1º, VII, do CPC a admita, exige-se que a causa extintiva seja superveniente à sentença. Ademais, o art. 369 do Código Civil pressupõe que as dívidas sejam
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
. No caso, a parte recorrente pretende compensar o débito com créditos ilíquidos e incertos, objeto de outras ações judiciais ainda pendentes de julgamento, o que é juridicamente descabido.

Cito em tal sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REFERENTE À FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, § 2º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Dispõe o art. 525, § 1º, inciso II, do CPC que na impugnação o executado poderá alegar ilegitimidade de parte e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
2.
A tese não diz respeito à fase executiva, mas está estritamente ligada à fase de conhecimento na qual não se manifestou e teve declarada sua revelia, não cabendo tal discussão em sede de impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 2º, II, do CPC),
sobretudo em razão do trânsito em julgado, demandando ação própria para a desconstituição do título executivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Data: 24/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005274-26.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)